Tribunal: TJPA
Processo: 0801331-72.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801331-72.2020.8.14.0048

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DULCINERI RODRIGUES RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801331-72.2020.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS

A
APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
MARCELO TOSTES - OAB/MG 109.730

APELADO: DULCINERI RODRIGUES RAIOL

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REGULARMENTE FIRMADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexistência da relação obrigacional, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado e informado à parte consumidora;

(ii) a instituição financeira incorreu em falha no dever de informação ou em ato ilícito a justificar a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo banco contém autorização expressa de descontos em benefício previdenciário, com previsão clara da modalidade contratada.

4. Restou comprovada a transferência do valor mutuado para conta bancária de titularidade do autor, confirmando a ciência da contratação.

5. Não se verificou falha no dever de informação, tampouco indícios de vício de consentimento ou induzimento em erro.

6. A contratação atendeu ao princípio da autonomia privada e à força obrigatória dos contratos, não havendo ato ilícito a ensejar restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado, firmado de forma clara e com transferência do valor à conta da parte autora, é válido e eficaz, não havendo nulidade a ser declarada.

2. Ausente prova de falha no dever de informação ou de vício de consentimento, não há que se falar em repetição de indébito nem em indenização por dano moral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO BMG S.A,, objetivando a reforma da sentença de id.

19527944, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS EREPETIÇÃO DE INDÉBITO, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar a demandada, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta de peça inicial (Id. 19527876) que a parte autora foi surpreendida com descontos em seu benefício, referente a um empréstimo no valor de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e oito reais), o qual alega nunca ter contraído.

Em sentença de Id. 19527940, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar inexistente a relação entre as partes, bem como para condenar o banco apelante, em danos morais fixados em R$ 5.000,00 e na devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte ré, apresentou recurso de apelação no id. 19527948, onde alega em apertada síntese que, a autora teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu realizando saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, com os valores sendo creditados em conta corrente de titularidade da parte autora. Motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E, subsidiariamente requer a alteração da condenação de restituição na forma dobrada para forma simples e; a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

19527958, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 5.00,00 (cinco mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id. 19527887), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Do mesmo modo, no item VIII, de nomenclatura “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”, inclusive constou, muito claramente, o prévio conhecimento da operação e das condições aplicáveis.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado (R$ 989,00) foi devidamente transferido para a conta de titularidade do Autor (id. 19527892), o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, ao que tudo indica, os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício provavelmente estaria comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025